Tribunal: TJES
Processo: 0000257-20.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-20.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DA SILVA NOVATO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000257-20.2023.8.08.0002

RECORRENTE: JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. ALEGADA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) QUANTO AO TEMA Nº 280 DO STF. INGRESSO EM DOMICÍLIO AMARADO EM FUNDADAS RAZÕES. CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. REJEIÇÃO. 2. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 660 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE NULIDADE DA PROVA E CONDENAÇÃO BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recorrente busca o processamento do apelo extremo sob a tese de que o ingresso domiciliar realizado pela autoridade policial não foi amparado por fundadas razões prévias, requerendo o distinguishing em relação ao Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema nº 660 do STF, ao argumento de que a nulidade da prova e a condenação fundamentada em hearsay testimony configurariam ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se há distinção entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO) acerca da licitude do ingresso forçado em domicílio; e (II) verificar se a controvérsia relativa à nulidade da prova e aos princípios do devido processo legal possui natureza constitucional direta ou se atrai a aplicação do Tema nº 660 do Pretório Excelso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 280. No caso sob exame, o acórdão recorrido consignou que a atuação policial foi precedida de monitoramento e campana, com a visualização de atos de descarte de substâncias ilícitas, o que caracteriza a justa causa necessária para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

4. A pretensão de rediscutir o cronograma exato dos ruídos de descarga e o momento da abordagem policial demandaria o reexame do acervo probatório. Tal providência é vedada em sede de recurso extraordinário, não servindo para fins de configuração de distinguishing em face do precedente vinculante.

5. A alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, decorrente de suposta nulidade na colheita de provas ou na natureza dos depoimentos testemunhais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. Segundo o Tema nº 660 da Suprema Corte, quando a solução da controvérsia depende da análise prévia de normas infraconstitucionais, a matéria carece de repercussão geral, mantendo-se hígida a decisão que negou seguimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio amparado por monitoramento prévio e indícios de descarte de ilícitos guarda estrita sintonia com a tese fixada no Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal.

2. A discussão sobre a validade de provas e depoimentos testemunhais no processo penal possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema nº 660 da Suprema Corte, por ausência de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso XI e LV, da Constituição Federal; Art. 1.021 e Art. 1.030, I, "a", e § 2º, do Código de Processo Civil; Arts. 155 e 245 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, ARE n. 748.371/MT (Tema 660), Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000257-20.2023.8.08.0002

RECORRENTE: JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jean Cláudio da Silva Novato, em face da decisão da Vice-Presidência (id. 18260064) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação dos Temas nºs. 280 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões (id. 18463111), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização de
distinguishing
quanto ao Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o ingresso forçado em seu domicílio não teria sido amparado por "fundadas razões" prévias, pois o ruído de descarga utilizado como justificativa pelos policiais foi contemporâneo ao arrombamento. Sucessivamente, aduz acerca da inaplicabilidade do Tema nº 660 do Pretório Excelso, defendendo que a controvérsia sobre a nulidade da prova (ingresso domiciliar) e a condenação baseada em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) configuraria ofensa direta e imediata ao texto constitucional. Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e acolhimento do recurso para o regular seguimento do recurso extraordinário.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 18678314), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria de mérito.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado. No caso vertente, a insurgência não logra demonstrar tal distinção, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.616/RO (Tema nº 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em “fundadas razões” que indiquem situação de flagrante delito.

A propósito, segue a redação do precedente qualificado:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso concreto, o órgão Colegiado consignou que a atuação policial foi precedida de monitoramento prévio e campana, bem como visualização de atos que visavam o descarte das substâncias ilícitas. Tais premissas fáticas firmadas no acórdão (id. 17259962), demonstram a existência de justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar, em exata conformidade com o precedente vinculante.
A respeito do tema:

“(...) 1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
1.1. No caso, consta que um indivíduo, ao avistar a Guarda Municipal durante patrulhamento em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, empreendeu fuga para dentro de um imóvel. (...) Verifica-se, portanto, que a fuga do referido indivíduo para dentro do imóvel, com a posterior apreensão de drogas em poder da recorrente, é apta a fundar a convicção dos guardas municipais no sentido da prática de crime permanente no local da busca, sem que se possa falar em ilegalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Recurso especial improvido."
(STJ. REsp n. 2.073.148/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

“(...) 3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022)
4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou!
Joga fora". Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ. AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Cumpre acrescentar que a pretensão do agravante de rediscutir o instante do ruído da descarga e o momento da abordagem policial, para aferir se a constatação foi prévia ou contemporânea à abordagem, demandaria o reexame do acervo fático probatório, o que é vedado em sede de recursos extraordinários (Súmula nº 279, STF).

Quanto à alegação de nulidade por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa — seja pelo ingresso domiciliar ou pela natureza dos depoimentos —, incide o óbice do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte assentou que a violação desses princípios, quando dependente da análise prévia de normas infraconstitucionais (como os arts. 155 e 245 do CPP), possui natureza infraconstitucional e carece de repercussão geral.

Portanto, a tese defensiva de que haveria ofensa direta à Constituição não prospera, pois a solução da lide exige o exame da legalidade dos ritos processuais ordinários.

Verifica-se, portanto, que a decisão da Vice-Presidência aplicou corretamente os precedentes vinculantes, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a demonstrar qualquer distinção (
distinguishing
) válida ou superação do entendimento firmado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.